Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-15.2020.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000727-15.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 715.111.052-91 (APELANTE), LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 715.111.052-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), DULCINEIA NUNES GOMES - CPF: 953.540.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TERCEIRA FASE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

A natureza e a quantidade da substância apreendida constituem fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal (Lei 11.343/06, art. 42).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Inviável o afastamento da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343, art. 33, § 4º) com fundamento na quantidade e natureza da droga, quando a circunstância foi avaliada na primeira fase da dosimetria e ausente outros elementos capazes de demonstrar a dedicação à atividade delitiva do agente.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000727-15.2020.8.11.0080

APELANTE: LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Luan Laercio Pereira Matos
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, bem como o absolveu do delito previsto no art. 35,
caput,
também da Lei 11.343/06, por insuficiência probatória.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, a redução da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 168585345).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento

do recurso defensivo (id. 168585348).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 174131669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a redução da pena e concessão do benefício da justiça gratuita.

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 1º de julho de 2015, por volta das 15hs, na Rua Maranhão, Setor F, neste Município de Querência/MT,
Roberto Gomes Medeiros Júnior
, qualificado a fls. 16,
Luan Laércio Pereira Matos
, vulgo “Indinho”, qualificado a fls. 19/20, e
Dulcinéia Nunes Gomes
, vulgo “Dulce”, qualificada a fls. 44, associaram-se entre eles para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima mencionadas, Roberto Gomes Medeiros Júnior, Luan Laércio Pereira Matos, vulgo “Indinho”, e Dulcinéia Nunes Gomes, vulgo “Dulce”, adquiriram, expuseram à venda, tinham em depósito e guardaram 12 (doze) cabecinhas de pasta base de cocaína, 1 (um) tablete de aproximadamente 238,5g (duzentos e trinta e oito gramas e cinco miligramas) de maconha e 4 (quatro) invólucros de substância branca análoga a cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Apurou-se que os denunciados realizaram vínculo associativo pretérito, no afã de promoverem a venda de drogas. E assim foi feito.

Tanto que havia informações preliminares no sentido de que a denunciada Dulcinéia e seu companheiro Gilson, vulgo “Negão”, mantinham uma “boca de fumo” neste Município de Querência/MT.

Inclusive, segundo o denunciado Luan, o denunciado Roberto permaneceu encarregado de promover a venda de drogas e depositar a quantia em dinheiro angariada para a denunciada Dulcinéia e seu companheiro Gilson.

Com efeito, na data do ocorrido, os denunciados encontravam-se na residência da denunciada Dulcinéia, situada na Rua Maranhão, Setor F, neste Município. Na oportunidade, ela não se fazia presente no local.

Nesse instante, eles foram surpreendidos pelos investigadores da Polícia Civil, quando tentaram empreender fuga, mas sem êxito. Durante buscas pelas imediações do imóvel, foram localizadas as substâncias entorpecentes acima descritas, que estavam escondidas no interior de um depósito.

Em continuidade, também foram apreendidas, em poder dos denunciados, 2 (duas) balanças de precisão, além da quantia equivalente a R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), bem como diversos objetos (por certo recebidos pelos denunciados em decorrência da traficância), tudo característico e oriundo do tráfico.

Efetuou-se a prisão em flagrante dos denunciados Luan e Roberto. Termo de exibição e apreensão a fls. 26 e 31. Laudo preliminar em anexo. [...] (
sic
do id. 52251049 – pág. 04).

A ação foi desmembrada quanto à ré
Dulcinéia Nunes Gomes
. O réu
Roberto Gomes Medeiros Júnior
, embora condenado, não recorreu.

Durante a fase inquisitiva, o apelante
Luan Laercio
negou a prática delitiva, dizendo que seu tio
Roberto Gomes
lhe mostrou certa quantidade de droga, supostamente deixada por
Dulcinéia Nunes
.

Interrogado em juízo,
Luan Laercio
negou a prática delitiva, afirmando que estava de passagem pela residência de
Dulcinéia Nunes
e que não tinha conhecido de que o local era conhecido como
“boca de fumo”.

Marcos Custódio da Silva
, policial civil, relatou durante a fase policial que tinha conhecimento de que o local abordado era conhecido como boca de fumo e, na data dos fatos, recebeu informações de que produtos furtados estavam sendo comercializados naquele local. Narrou que, ao se aproximar do local, identificou o réu
Roberto Gomes
tentando empreender fuga, que, posteriormente, informou que ele e o apelante
Luan Laercio
tomavam conta do imóvel há cerca de 01 (um) mês. Descreveu ter sentido forte odor de drogas e, em seguida, encontrado um tablete de maconha e duas porções de cocaína, além de duas balanças de precisão, canivete e balaclava preta.

Sob o crivo do contraditório,
Marcos Custódio
explicou que já havia monitorado o local, diante das suspeitas de comercialização de entorpecentes no local. Relatou que, realizadas buscas na residência, foi encontrada uma grande porção droga, aparentemente pasta base, além de balança de precisão e papelotes plásticos.

Em solo policial,
Jailson de Souza Moura
, policial civil, descreveu ter monitorado a residência a fim de identificar os envolvidos. Disse que, durante a abordagem, apreenderam um tablete de maconha fracionado, três bolsas com porções de pasta base dentro. Detalhou, ainda, a apreensão de capuz para prática de crimes e duas balanças de precisão.

Já em juízo,
Jailson de Souza
esclareceu que no dia dos fatos recebeu denúncia anônima de possíveis objetos furtados na residência onde o apelante foi encontrado, ocasião em que realizou diligências e ao chegar no local, além de ter sido encontrado objetos provenientes de furto, foi encontrada grande quantidade de droga e balanças de precisão. Explicou que tinham conhecimento de que
Luan Laercio
comercializada drogas no local, a mando de
Dulcinéia Nunes
.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que matinha em depósito cerca de 238,5 gramas de maconha e 7,0 gramas de cocaína (id. 52251049 – pág. 13), em conjunto com objetos furtados, balaclava e duas balanças de precisão, com resquícios de droga.

Ambos os policiais ouvidos em juízo destacaram o monitoramento da residência, que já era objeto de denúncias de comercialização de drogas, bem assim confirmaram terem encontrado o apelante
Luan Laercio
dentro do imóvel. Os agentes ressaltaram a apreensão de um tablete de maconha, deixado exposto no interior da residência, além de pequenas porções de cocaína, duas balanças de precisão e sacola plástica recortada.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na espécie, o apelante
Luan Laercio
foi preso em flagrante delito, após monitoramento policial da residência, apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, acompanhada de balança de precisão e sacolas plásticas picotadas, elementos que evidenciam a intenção de comercialização.

Assim, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório prolatado.

Do apenamento
:

Noutro ponto, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, a fim de reduzir a pena-base e a pena de multa para o mínimo legal.

A pena basilar foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade de natureza da droga:

[...] Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 é expresso em mencionar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Deste modo, em relação à natureza e quantidade da substância, constato tratar-se de MACONHA e COCAÍNA, cujos efeitos se equiparam, em termos de potencialidade lesiva a saúde, aos do crack, circunstância esta a ser oportunamente valorada. Ou seja, a quantidade e a natureza da droga apreendida (aproximadamente 300g) demanda maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador.

Assim, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão para cada acusado. [...] (
sic
do id. 52251053).

A negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Na segunda etapa, a pena permaneceu inalterada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a benesse do tráfico privilegiado foi negada com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos:

[...] Cumpre mencionar que o artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06 prevê causa de diminuição de pena de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso concreto, verifico que não estão atendidos os requisitos legais, haja vista que, a quantidade de droga apreendida e a forma como encontrava-se acondicionada, separada e disponível para comercialização e consumo indica a dedicação a atividade criminosa, não fazendo jus os acusados ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. [...] (
sic
do id. 52251053 – pág. 09).

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento da benesse do tráfico privilegiado,
desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

[...] A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. [...]

(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Terceira Seção, julgado em 09/06/2021).

[...] a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos. [...]

(AgRg no HC n. 778.602/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Na espécie, observa-se que além de desprovida de outras provas concretas a ensejar o reconhecimento da dedicação à atividade delitiva, a quantidade e natureza da droga foram avaliadas na primeira fase da pena, não sendo possível a revaloração da circunstância para afastar a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, a causa de diminuição deve incidir no presente caso em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de outras circunstâncias aptas a justificar a aplicação de outra fração.

Fixada essas premissas, reduzo a pena de
Luan Laercio
para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Presente correspondências entre o apelante
Luan Laercio
o réu
Roberto Gomes Medeiros Júnior
(não recorreu), quanto aos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivos (circunstâncias pessoais), necessária a extensão dos efeitos, nos termos do art. 580 do CPP.

Assim, mantidos os critérios adotados até a segunda fase da dosimetria, aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena de
Roberto Gomes Medeiros Júnior
para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

Da isenção de pagamento das custas processuais:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo de
Luan Laercio Pereira Matos
, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, o que reduz sua pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa. Por efeito, preenchido os requisitos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos em favor do réu
Roberto Gomes Medeiros Júnior
, o que também reduz sua pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 200 (duzentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023